Tribunal: STF
Processo: ARE 848005
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Imposição de multa fixada pelo Tribunal de origem em decorrência de recurso manifestamente infundado. Ausência de recolhimento prévio. Não preenchimento de pressuposto objetivo de recorribilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.